Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601390-63.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0601390-63.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) AJDesCargEle
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 28/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Perda de Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Tutela Cautelar Antecedente nº 0601390-63.2024.6.16.0000 ajuizada por Carlise
Aparecida Kwiatkoeski em face do Partido Liberal - PL (Diretório Estadual), de Jairo Tamura e
Romulo Quintino (Requer: Seja deferida, com urgência, a liminar determinando à Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná, por seu presidente, para que, ante a necessidade de convocação
do suplente da vaga de deputado estadual do Partido Liberal - PL, decorrente da renúncia de
Marcel Michelleto, seja considerada a lista de suplentes do partido com a exclusão dos nomes de
Jairo Tamura e Romulo Quintino; Ao final, seja totalmente julgada procedente esta ação para tornar
definitiva a liminar concedida, e declarar a exclusão do nome dos representados da lista de
suplência de deputado estadual do Partido Liberal - PL (2022), em razão da desfiliação do Partido
Liberal/PL sem apresentar justa causa, ou a anuência do partido e como consequência por sua
renúncia tácita a suplência e a pratica de infidelidade partidária, configurada com a mudança de
partido praticada por ambos em abril de 2024; d) Caso não concedida a liminar e tenham um dos
representados assumido o mandato de deputado estadual, seja ao final decretada a perda do
mandato eletivo por infidelidade partidária).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLISE APARECIDA KWIATKOWSKI (EMBARGANTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
DAIHANY SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
ROMULO QUINTINO (EMBARGADO)
FABRICIO DE MELLO MARSANGO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAIRO TAMURA (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(EMBARGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741633
26/09/2025
18:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44741633 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618334607600000043679397
Número do documento: 25092618334607600000043679397
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:15:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.454

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO 0601390-63.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: CARLISE APARECIDA KWIATKOWSKI
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563-A
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: DAIHANY SILVA DOS SANTOS - OAB/PR116649
EMBARGADO: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
EMBARGADO: JAIRO TAMURA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADO: ROMULO QUINTINO
ADVOGADO: FABRICIO DE MELLO MARSANGO - OAB/PR56947
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES
RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA DESCONHECIDA NO PJE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
I.I. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou
provimento a agravo interno, mantendo a decisão de indeferimento da petição
inicial da ação de perda de mandato eletivo por desfiliação partidária sem justa
causa.

Num. 44741633 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618334607600000043679397
Número do documento: 25092618334607600000043679397
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:15:13
I.II. A embargante alega que protocolou a petição de embargos tempestivamente,
mas o arquivo não foi anexado por razões desconhecidas. Requer o conhecimento
e o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o
prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de
declaração, considerando-se a alegação de falha no sistema PJe no momento da
submissão da petição recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. O prazo de 3 (três) dias para a oposição de embargos de declaração é
peremptório, conforme dispõe o art. 275, § 1º, do Código Eleitoral.
III.II. A embargante não comprovou a ocorrência de instabilidade ou mau
funcionamento do sistema PJe na data da suposta submissão da petição recursal.
III.III. Informações do Tribunal Superior Eleitoral indicam que o sistema PJe estava
em funcionamento normal na data em questão.
III.IV. A ausência de comprovação de falha no sistema PJe impede o
reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Não conhecimento dos embargos de declaração.
V. TESES DE JULGAMENTO
A alegação de indisponibilidade do sistema PJe deve ser devidamente comprovada
para justificar o não cumprimento dos prazos processuais.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-PI, PC-PP nº 06002870620206180000, Rel.: Des. LUCICLEIDE PEREIRA BELO,
Publicação: DJE, 15/02/2023.
V.II. Legislação:
CE, art. 275, § 1º; CE, art. 215.

Num. 44741633 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618334607600000043679397
Número do documento: 25092618334607600000043679397
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:15:13

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlise Aparecida Kwiatkowski em face
do venerando Acórdão nº 67.290 que, por unanimidade de votos, negou provimento a
agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão que indeferiu a petição
inicial da ação de perda de mandato eletivo por desfiliação partidária sem justa causa
proposta em face do Partido Liberal, de Jairo Tamura e de Romulo Quintino.
A embargante sustenta, inicialmente, que, no dia 27-6-2025, às 21h06min34s, protocolou
a petição de embargos de declaração, mas, por razões desconhecidas, o arquivo em
questão não foi anexado ao sistema PJe. Apresentou print de tela das propriedades do
documento, buscando demonstrar que o arquivo foi criado nessa mesma data (ID
44631516).
No mesmo ato, juntou as razões dos embargos declaratórios, com as seguintes
alegações: a) o acórdão seria contraditório, pois, embora tenha afastado a ilegitimidade
ativa da embargante, conforme pleiteado no agravo, decidiu por seu desprovimento,
mantendo a decisão que indeferiu a petição inicial; b) o acórdão não enfrentou as
consequências da renúncia em face do art. 215 do Código Eleitoral, ou seja, as
consequências da renúncia tácita havida, in casu, em relação à ordem de suplência
definida quando da diplomação dos eleitos e suplentes. Requereu o conhecimento e
provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, para
afastar o indeferimento da petição inicial, e, assim, ser julgado o mérito da ação proposta.
No caso de não acolhimento dos embargos, pleiteou o prequestionamento da matéria (ID
44631517).
Em contrarrazões, as partes embargadas pleitearam o não conhecimento dos embargos,
em face da intempestividade do recurso. Caso conhecido, sustentam a ausência de vícios
na decisão e pugnam pela sua improcedência (ID 44667302 e ID 44667192).

Num. 44741633 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618334607600000043679397
Número do documento: 25092618334607600000043679397
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:15:13
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento
do recurso, por considerar que não há, no v. acórdão, o vício de omissão apontado pela
embargante (ID 44702489).
É o relatório.
II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
O art. 275, § 1º, do Código Eleitoral dispõe que os embargos de declaração serão opostos
no prazo de 3 dias, contados da data de publicação da decisão embargada, mediante
petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
O prazo em questão, por sua natureza, é peremptório, o que significa que é improrrogável
e não pode ser alterado pela vontade das partes ou do magistrado. O descumprimento do
prazo legal acarreta a preclusão temporal, que impede o conhecimento dos embargos
interpostos intempestivamente.
Com efeito, a observância desse prazo é fundamental para a segurança jurídica, a
isonomia entre as partes e a celeridade processual.
Do exame dos autos, depreende-se que o acórdão embargado foi publicado no Diário da
Justiça Eletrônico de 24-6-25 (ID 44568957) e a ora embargante manifestou-se em 27-6-
25, por meio da petição ID 44577411, com o seguinte teor: “requer a juntada dos
Embargos de Declaração em anexo”. Não há, todavia, quaisquer outros documentos
anexados ao PJe nesta data.
No dia 21-7-25, após intimada, a embargante apresentou nova manifestação, afirmando
que “o arquivo em anexo não seguiu, por razões desconhecidas da ora peticionária” (ID
44631516), e, somente nesse momento, juntou aos autos a petição dos embargos de
declaração (ID 44631517).
Trata-se, portanto, de mera alegação, desprovida de qualquer elemento probatório no
sentido de que o sistema PJe teria apresentado algum tipo de instabilidade ou mal
funcionamento na data em questão, que não é elidida pela demonstração da data de
criação de um arquivo de texto, como sugere a embargante.
Pelo contrário, em pesquisa realizada no site do Tribunal Superior Eleitoral, no link
https://www.tse.jus.br/institucional/situacao-atual-dos-sistemas, que publica de modo
aberto informações atualizadas sobre a disponibilidade dos serviços, verifica-se que o
sistema PJE 2º Grau - TRE-PR estava em funcionamento normal no dia 27-6-25, data em
que a embargante afirma ter ocorrido falha ao anexar arquivo.
Observe-se:

Num. 44741633 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618334607600000043679397
Número do documento: 25092618334607600000043679397
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:15:13

Desse modo, constata-se que a eventual ocorrência de erro na transmissão de arquivo
não foi oriunda de indisponibilidade do sistema PJe no dia 27-6-25, mas de falha atribuível
à parte.
Em situação similar, em que também se alegou a ocorrência de erro no sistema PJe, o
egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Piauí concluiu pela intempestividade de recurso de
embargos de declaração em face da ausência de comprovação de falha no referido
sistema.
A propósito:

Num. 44741633 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618334607600000043679397
Número do documento: 25092618334607600000043679397
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:15:13

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
MEDIANTE
E–MAIL
DO
PROTOCOLO. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE. NÃO
COMPROVAÇÃO . PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS POR
MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA.
1. Os embargos de declaração foram enviados pelo e–mail do protocolo, sob alegação
de indisponibilidade do PJe.
2 . A certidão exarada pela Secretaria Judiciária, bem como a realização de consulta ao
monitoramento de sistemas, (https://www.tse.jus.br/o–tse/situacao–atual–dos–sistemas)
comprovam que o sistema de peticionamento eletrônico ficou disponível durante todo o
dia 23/11/2022 (último dia do prazo) .
3. Não houve indisponibilidade do sistema, mas um erro proveniente do usuário. Ainda
que involuntário e de causa desconhecida, resta incontroverso que a ocorrência do erro
não foi oriunda de indisponibilidade do sistema PJe na data referida.
4 . Embargos de declaração intempestivos. Preliminar de não conhecimento acolhida.”
(PC-PP: 06002870620206180000 TERESINA - PI, Relator.: Des. LUCICLEIDE PEREIRA
BELO, Publicação: DJE, 15/02/2023 )

Diante da ausência de pressuposto de admissibilidade consistente na inobservância do
prazo para a interposição dos embargos, o não conhecimento do recurso é medida que se
impõe.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO dos embargos de declaração.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44741633 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618334607600000043679397
Número do documento: 25092618334607600000043679397
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:15:13

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
AÇÃO
DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (1327) Nº 0601390-63.2024.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTE:
CARLISE
APARECIDA
KWIATKOWSKI -
Advogados
do(a)
EMBARGANTE:
EDUARDO
FULGENCIO JANSEN - PR63563-A, DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - PR19214, DAIHANY
SILVA DOS SANTOS - PR116649 - EMBARGADO: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR -
ESTADUAL - Advogados do(a) EMBARGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A - EMBARGADO: JAIRO TAMURA -
Advogados do(a) EMBARGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827 - EMBARGADO: ROMULO QUINTINO - Advogados do(a)
EMBARGADO: FABRICIO DE MELLO MARSANGO - PR56947, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2025